Tribunal: TJDFT
Processo: 0720018-37.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. FILHOTE. DOENÇA GENÉTICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEFEITO. PRODUTO. PERÍCIA. ÔNUS DA PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ.
1. A realização com habitualidade, ainda que informalmente, de venda de animais, inclusive com rede social específica para o exercício das atividades, configura relação de consumo, em conformidade com as designações de fornecedor e de consumidor preconizadas nos artigos 2o e 3o do CDC.
2. A responsabilidade civil dos fornecedores de produtos e serviços é objetiva (CDC, art. 14), fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa, bastando a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço ou produto e o evento danoso experimentado pelo consumidor.
3. O artigo 18, caput, do CDC, estabelece a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor.
4. A condenação em litigância de má-fé não se presume, exigindo a prova adequada e pertinente do dolo processual. A despeito do inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé.
5. Negou-se provimento à apelação.